Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-95.2024.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002329-95.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AILTON ALVES DA SILVA - CPF: 216.414.551-87 (APELADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. PRELIMINARES

DE DECADÊNCIA E NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
PRELIMINARES REJEITADAS
. MÉRITO.
TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
FATO GERADOR DO ICMS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir ICMS sobre operações de transferência de bovinos entre propriedades rurais do mesmo titular, situadas em MT e TO, quando ausente transferência de titularidade.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i)
verificar eventual decadência do direito de impetrar mandado de segurança (art. 23 da Lei nº 12.016/2009);
(ii)
analisar o alegado descabimento do mandado de segurança por pretensa impugnação a lei em tese;
(iii)
avaliar a alegada ausência de prova pré-constituída;
(iv)
definir a legitimidade da cobrança de ICMS sobre transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, especialmente diante dos precedentes STF/STJ (Tema 1099, ADC 49 e Tema 1367).

III. Razões de decidir

3. A decadência não se aplica, pois se trata de mandado de segurança preventivo voltado contra exigência tributária de trato sucessivo, renovada a cada operação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Não há impugnação abstrata de norma, mas contestação de ato concreto de autoridade fiscal que exige ICMS nas transferências realizadas, afastando-se a incidência da Súmula 266/STF.

5. A via mandamental é adequada, pois a parte impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente (notas fiscais, comprovantes de exigência fiscal e documentos de titularidade dos estabelecimentos).

6. No mérito, o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura circulação jurídica capaz de gerar ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ, do Tema 1099 e da ADC 49 do STF.

7. Norma infralegal (art. 580, IIB, RICMS/MT) não pode impor tributação incompatível com a orientação vinculante do STF, sob pena de violação ao art. 150, I, da CF.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Teses de julgamento:

1.
“O mandado de segurança preventivo voltado contra exigência tributária de trato sucessivo não se submete à decadência do art. 23 da Lei 12.016/2009.”

2.
“É cabível mandado de segurança contra a aplicação concreta de ato normativo que imponha exigência tributária ilegal ou inconstitucional.”

3.
“Há prova pré-constituída suficiente quando os documentos apresentados permitem a análise da legalidade da exigência fiscal sem necessidade de dilação probatória.”

4.
“Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda quando alegada interrupção do diferimento, inexistindo circulação jurídica apta a configurar fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I; 155, II. Lei nº 12.016/2009, art. 23. LC 87/1996.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49; STF, Tema 1099; STF, Tema 1367; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que concedeu a segurança pleiteada por AILTON ALVES DA SILVA, determinando que as autoridades impetradas se abstenham de exigir o pagamento de ICMS sobre operações de transferência de bovinos entre os estabelecimentos rurais do impetrante (Fazenda São Pedro/MT e Fazenda Vale da Serra/TO), desde que não haja transferência de titularidade.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente: (i) a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, com base no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, considerando que o ato impugnado seria o Decreto nº 706/2024, publicado em 16/02/2024, e a impetração ocorreu em 18/06/2024; (ii) o descabimento do mandado de segurança contra lei em tese, com fundamento na Súmula 266 do STF; e (iii) a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída.

No mérito, alega que a cobrança do ICMS não decorre da operação interestadual de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim da interrupção do diferimento do imposto relativo à operação anterior. Argumenta que o diferimento é técnica de arrecadação que posterga o recolhimento do tributo, e que a transferência interestadual configura hipótese de interrupção desse diferimento, nos termos do art. 580, IIB, do RICMS/MT.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
para análise de remessa necessária e recursos de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança nº
1002329-95.2024.8.11.0049
,
que concedeu a segurança, para o fim de determinar que as autoridades impetradas se abstenham de exigir o pagamento de ICMS sobre operações de transferência de bovinos entre os estabelecimentos rurais do impetrante (Fazenda São Pedro/MT e Fazenda Vale da Serra/TO), desde que não haja transferência de titularidade.

A insurgência recursal cinge-se em analisar:
(i)
a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, com base no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, considerando que o suposto ato impugnado seria o Decreto nº 706/2024, publicado em 16/02/2024, e a impetração ocorreu em 18/06/2024;
(ii)
o não cabimento do mandado de segurança ao argumento que teria sido impetrado contra lei em tese;
(iii)
a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída;
(iv)
legalidade da cobrança de ICMS nas operações de transferência de gado entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais.

I. PRELIMINARES

1.1. Da Alegada Decadência

Não merece acolhimento a preliminar de decadência suscitada pelo apelante.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/09, o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Ocorre que, no caso dos autos, o mandado de segurança impetrado possui natureza preventiva, visando impedir a exigência reiterada do recolhimento de ICMS e demais contribuições estaduais como condição para a expedição das guias de transporte de animais entre estabelecimentos do mesmo titular.

Não se trata de impugnação a ato normativo específico, mas sim à conduta concreta e reiterada da autoridade fiscal que, a cada operação de transferência interestadual realizada pelo impetrante, exige o recolhimento do tributo, configurando ameaça permanente ao seu direito líquido e certo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, que se renova periodicamente, o mandado de segurança possui natureza preventiva, não se aplicando a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009:

“ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 18.573/2015 DO ESTADO DO PARANÁ. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo obrigação de trato sucessivo, que se renova periodicamente, o Mandado de Segurança possui natureza preventiva, de modo que não se aplica a decadência do art. 23 da Lei 12.016/2009. Nesse sentido: RMS 68.200/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.3.2022. [...]”
(STJ, AgInt no REsp 2094460/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2024)

Na mesma vertente é o entendimento dessa e. Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – NÃO-OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE NATUREZA SUCESSIVA – COBRANÇA DE ICMS PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADA – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há falar-se em decadência do ato impugnado, tendo em vista que as cobranças referentes à incidência de ICMS possuem natureza sucessiva e, portanto, renovam-se a cada ato de exação tributária
. [...]”.
(TJMT - N.U 0034455-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Portanto, rejeito a preliminar de decadência.

1.2. Da Preliminar de Não Cabimento de Mandado de Segurança contra Lei em Tese

Igualmente não prospera a alegação de que o mandado de segurança seria incabível por se voltar contra lei em tese (Súmula 266/STF).

No caso em análise, o impetrante não questiona abstratamente a validade dos Decretos nº 650/2023, 657/2024 e 706/2024, mas sim a aplicação concreta dessas normas pela autoridade coatora, que exige o recolhimento do ICMS sobre operações específicas de transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer o cabimento da impetração de mandado de segurança contra a aplicação concreta de ato normativo tido como ilegal e/ou inconstitucional.

Ademais, o impetrante demonstrou a existência de ameaça concreta e iminente ao seu direito, comprovando que a autoridade fiscal exige o recolhimento do ICMS a cada operação de transferência interestadual de bovinos, o que configura ato coator específico e não mera aplicação abstrata da norma.

Rejeito, portanto, a preliminar de descabimento do mandado de segurança impetrado supostamente contra lei em tese.

1.3. Da Preliminar de Não Cabimento De Mandado De Segurança
Em Razão Da Ausência De Prova Pré-Constituída Para Comprovação Do Direito Alegado Na Inicial

Argui o Estado de Mato Grosso, em preliminar, que a via eleita é inadequada para se analisar o direito arguido na inicial da ação mandamental, eis que não contem prova pré-constituida, o que

demandaria dilação probatória.

Sobre o assunto, sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA [...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC

[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos,
demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória
.
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892)

Na vertente hipótese, a
impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes para comprovar seu direito líquido e certo, incluindo notas fiscais de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, comprovantes de recolhimento do ICMS exigido pelo Fisco estadual, e documentação que demonstra a propriedade/posse dos estabelecimentos rurais envolvidos.

Com efeito, estando a ação instruída com os documentos necessários para a
análise dos argumentos apresentados na inicial, sem a necessidade de dilação probatória
, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar
.

II. MÉRITO

No mérito, a questão central consiste em analisar se é legítima a cobrança de ICMS nas operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos rurais do mesmo proprietário localizados em diferentes unidades federativas, sob o fundamento de interrupção do diferimento.

Em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador do tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS no caso dos autos, deve ser analisada pela autoridade fiscal se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 166, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em Unidades Federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...].
Firmada a seguinte tese de repercussão geral
:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Portanto,
a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

Nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021), como cito:

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça.
Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Ocorre que, o STF, ao julgar o RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367) em um primeiro momento entendeu que “
a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

Todavia,
ao analisar os embargos de declaração opostos no RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367), aplicou efeitos infringentes para alterar a redação da tese, da seguinte forma:
“a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.

A propósito:

“Ementa: Direito constitucional e tributário.
Recurso extraordinário
. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”. (RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)

“EMENTA
Embargos de declaração em repercussão geral
em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos. Controvérsia acerca da modulação dos efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN-ED. Fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Impossibilidade de cobrança. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Uma miríade de contribuintes, acreditando na referida orientação ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, já não pagava a referida tributação e deixou de ajuizar ações ou de dar início a processos administrativos contestando-a. 2. O Tribunal Pleno, em nenhum momento na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto em questão, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. 4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos qsuais não tenha havido o pagamento do tributo
”. (RE 1490708 RG-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 09-09-2025

PUBLIC 10-09-2025)

Tema 1367
- Efeitos da modulação na incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o estabelecido no Tema 1.099/RG e na ADC 49.

Tese:
“
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”
. (
Nota
: Redação da tese alterada no julgamento do RE
1490708
RG-ED, finalizado em 25/08/2025.

In casu,
embora a ação presente tenha sido ajuizada no ano de 2024, ou seja quando não mais pode ser cobrado o tributo estadual na mera transferência dos semoventes.

Embora o
apelante alegue que a cobrança não se refere à operação de transferência em si, mas à interrupção do diferimento do ICMS relativo à operação anterior, tal argumento não se sustenta.

O diferimento é técnica de arrecadação que posterga o recolhimento do imposto para momento futuro, condicionado à ocorrência de operação tributável subsequente. Se a operação subsequente (no caso, a transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular) não constitui fato gerador do ICMS, conforme pacificado pelo STF, não há como exigir o recolhimento do imposto diferido com base nessa mesma operação.

Admitir a cobrança do ICMS diferido na hipótese de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular seria contornar, por via oblíqua, o entendimento vinculante firmado pelo STF, criando por regulamento um fato gerador autônomo vinculado à simples remessa não tributável.

Ademais, o art. 580, IIB, do RICMS/MT, que prevê a interrupção do diferimento no caso de
"deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação",
não pode prevalecer sobre o entendimento firmado pelo STF com efeito vinculante e erga omnes.

Normas infralegais, como regulamentos e portarias, não podem instituir hipóteses de incidência tributária em desacordo com a Constituição Federal e com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e à própria hierarquia normativa.

Portanto, a sentença recorrida está em perfeita consonância com o entendimento consolidado do STF e do STJ sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e,
em remessa necessária, ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025